Tribunal: TJMT
Processo: 1016941-19.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016941-19.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELVIS PAES DE ARRUDA - CPF: 702.828.461-15 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BETACRUX SECURITIZADORA LTDA - CNPJ: 46.744.077/0001-77 (APELADO), GUILHERME GOMES DE CARVALHO MACEDO - CPF: 144.188.507-24 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. MÁ-FÉ PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta pelo autor contra a empresa securitizadora, condenando-o ao pagamento de honorários e multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da multa por litigância de má-fé imposta ao autor, diante da existência comprovada de relação jurídica contratual com a parte ré e da veracidade das informações constantes na inscrição em cadastro de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. A existência da relação contratual entre as partes restou demonstrada por meio de documento assinado, contradizendo a narrativa inicial que alegava ausência de vínculo.

4. O ajuizamento da ação com base em alegações sabidamente falsas caracteriza conduta temerária, autorizando a aplicação da penalidade por litigância de má-fé.

5. A conduta reiterada do patrono da causa, com diversas ações semelhantes em trâmite no Poder Judiciário, reforça o caráter abusivo da demanda, comprometendo a boa-fé objetiva e a função social do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A parte que propõe ação fundada em narrativa sabidamente inverídica com o intuito de desconstituir obrigação contratual regularmente pactuada incorre em litigância de má-fé. 2. A existência de instrumento contratual válido e eficaz, desacompanhado de vícios, legitima a inscrição em cadastro de inadimplentes.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1016941-19.2023.8.11.0002

APELANTE: ELVIS PAES DE ARRUDA

APELADO:

BETACRUX SECURITIZADORA LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELVIS PAES DE ARRUDA contra a sentença proferida pela JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais movida em face de BETACRUX SECURITIZADORA LTDA., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios e à multa por litigância de má-fé.

Sustenta o apelante, em síntese, a ausência de dolo ou culpa a justificar a condenação por litigância de má-fé, afirmando ter exercido regularmente seu direito constitucional de acesso à justiça.

Assim sendo, requer o provimento do recurso para tal fim.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de

apelação interposto por ELVIS PAES DE ARRUDA contra a sentença proferida pela JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais movida em face de BETACRUX SECURITIZADORA LTDA., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios e à multa por litigância de má-fé.

A controvérsia recursal restringe-se à validade da condenação por litigância de má-fé imposta ao autor, uma vez que os demais pontos da sentença não foram objeto de impugnação específica.

De início, observa-se que a sentença recorrida, com base em prova documental suficiente, reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de cessão de crédito devidamente assinado pelo autor, além da regularidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes.

O conjunto probatório revela que a narrativa inicial se fundou em alegações inverídicas, especificamente quanto à inexistência de relação contratual com a parte ré, sendo este fato cabalmente refutado por documentação idônea, notadamente o instrumento contratual constante no Id. 125883377.

Ademais, o presente advogado Ricardo Tiem, é conhecido neste Colegiado, com diversas demandas questionáveis.

Cito a Apelação N. 1002095-81.2021, que assim constou:

“
Outrossim, observado as deveras demandas de indígenas que assolam todo o Judiciário Nacional, em cons consulta ao nome da Autora ao PJE 1° Grau, observa-se que o patrono constante nos autos, no dia 30/11/2021, interpôs 06 (seis) petições idênticas, contra o mesmo banco recorrido.

Por sua vez, em consulta ao Pje com o nome do patrono, constata-se que foram ajuizados vários processos no mesmo padrão (pedidos e contra Bancos). Percebe-se que desde o ano de 2020, este ajuizou aproximadamente 200, até quando esta relatora conseguiu analisar, observado as deveras ações em nome de indígenas.

· BANCO DO BRADESCO: n. 1000162-39.2022.8.11.0029, n. 1000161-54.2022.8.11.0029, n. 1000113-95.2022.8.11.0029; n. 1000112.13.2022.8.11.0029; n. 1000111-28.2022.8.11.0029; n. 100110-43.2022.8.11.0029; n. 100109-58.2022.8.11.0029; 100105-21.2022.8.11.0029; n. 1000087-97.2022.8.11.0029; n. 1000086-15.2022.8.11.0029; 1000081-90.2022.8.11.0029, entre muitos outros.

· BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A: n. 1000158-02.2022.8.11.0029; n. 100156-32.2022.8.11.0029; n. 155-47.2022.8.11.0029; n. 1000154-62.2022.8.11.0029; n. 100153-77.2022.8.11.0029; n. 100152-92.2022.8.11.0029; n. 100152-92.2022.8.11.0029; n. 100149-40.2022.8.11.0029; n. 1000141-63. 2022.8.11.0029; n. 100140-78.2022.8.11.0029; n. 1000139-93.2022.8.11.0029; n. 1000632-07.2021.8.11.0029; n. 1000634-74.2021.8.11.0029; n. 1000635-59.2021.8.11.0029; n. 1000643-36.2021.8.11.0029; n. 1000652-95.2021.8.11.0029, dentre muitos outros.

. BANCO CETELEM S/A: n. 1000674-56.2021.8.11.0029, n. 1000160-69.2022.8.11.0029; n. 1000159-84.2022.8.11.0029; n. 1000101-81.2022.8.11.0029; n. 1000079-23.2022.8.11.0029; 1000080-08.2022.8.11.0029; n. 1000099-14.2022.8.11.0029; n. 1000072-31.2022.8.11.0029; n. 1000066-24.2022.8.11.0029; n. 1002029-04.2021.8.11.0029; n. 1001600-37.2021.8.11.0029; 1001599-52.2021.8.11.0029; 1001598-67.2021.8.11.0029, dentre muitos outros.

· BANCO PAN S/A: n. 1000120-87.2022.8.11.0029; n. 1000138-11.2022.8.11.0029; n. 1000151-10.2022.8.11.0029; 1000150-25.2022.8.11.0029; n. 100157-17.2022.8.11.0029; n. 10000085-30.2022.8.11.0029; n. 1002082-82.2021.8.11.0029; n°1001983-5.2021.8.11.0029; n. 1002027-34.2021.8.11.0029; n. 1001622-95.2021.8.11.0029; n. 1001668-84.2021.8.11.0029, dentre muitos outros.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a multa por litigância de má-fé fixada ao autor recorrente.

Por força do art. 85,§ 11°, do CPC, majoro os honorários de
10% (dez por cento)

para o novo importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025